Tribunal: TJBA
Processo: 8004090-83.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004090-83.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Procurador: THIAGO FRANCO CORDEIRO

APELADO: LUCYMARIO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO.
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO APELANTE ATESTANDO QUE O APELADO FAZ PARTE DO SEU QUADRO DE SERVIDORES
. AFASTADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO.

REJEITADA A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.520/1997. NO MÉRITO,
PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO.
PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ATINENTE AO TEMPO DE SERVIÇO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO ILEGAL E INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PREJUÍZO AO SERVIDOR. VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 1.520/1997. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8004090-83.2019.8.05.0146
,
de Juazeiro, em são partes, como Apelante,
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO,
e, como Apelado,
LUCYMARIO DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA01